Tribunal: TJBA
Processo: 0374526-27.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0374526-27.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA RODRIGUES RAMOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SILVA SOUZA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROLATADA NA
VIGÊNCIA DO CPC DE 1973.

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DO DIREITO MATERIAL. LIMINAR DEFERIDA. INÉRCIA DO RÉU. NÃO EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. ART. 806 DO CPC/1973. CONTAGEM DO PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL QUE DEPENDE DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL.
RECURSO PROVIDO, SENTENÇA CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

0374526-27.2012.8.05.0001
, em que figura como apelante,
SANDRA RODRIGUES RAMOS DE ALMEIDA
,

e, apelada,
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.